Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033064-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OCRAM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.432.421/0001-05 (APELADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), WELTON INACIO DA SILVA - CPF: 010.353.921-27 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WELTON INACIO DA SILVA - CPF: 010.353.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil
.
Apelação cível. Ação de
r
esolução de Contrato c/c Indenização
por dano material e moral. Contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente. Ausência de participação ou anuência do credor fiduciário. Obrigações contratuais inoponíveis ao banco/credor. Negativação do tomador do empréstimo bancário e
busca e
apreensão do veículo
. E
xercício regular do direito do credor
. Exigir contas da alienação extrajudicial do veículo. Inadequação da via eleita. Incompatibilidade de ritos. Sentença reformada. R
ecurso provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pelo
Banco/réu
contra sentença que julgou
procedente
o pedido
para declarar a resolução do contrato de compra e venda de veículo
firmado
entre a autora
e
o
cor
réu, conden
ando a este na
obrigação de fazer consistente em transferir para seu nome as multas de trânsito e respectivos pontos na CNH relacionados ao
automóvel e
ao pagamento de indenização por
dano material, e
impôs ao
réu/apelante
a obrigação de prestar contas sobre a alienação extrajudicial do veículo
e de

promover a
exclu
são do
nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito
, condenando-o, ainda, de forma solidária com o outro réu,
ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em verificar
se o
Banco/
réu/apelante é parte legitima a responder a pretensão indenizatória deduzida pela autor
a
/apelada em razão dos danos advindos do
inadimplemento do contrato de compra e venda de veículo por ela firmado com o
corréu
,
este que deix
ou
de pagar as parcelas do contrato de financiamento
em que o bem foi dado em garantia de alienação fiduciária, dando
causa à conduta do Banco/réu de incluir o
nome
da autora nos
cadastros de restrição ao crédito
e
arcar com as despesas oriundas da ação de busca e apreensão que teve por objeto o veículo
em questão.

III. Razões de decidir

3.
S
e
o
credor
fiduciário
não autorizou a mudança daquele que figurava como contratante/tomador
no contrato de financiamento, tampouco permitiu e
anuiu com a venda e transferência da posse do veículo do qual era proprietário
(
fiduciário
)
,
não lhe é
oponível os efeitos obrigacionais decorrentes
do
negócio
firmado entre o devedor e terceiro estranho à relação contratual original.

4. Diante do procedimento especial
disciplina
do

à ação de exigir contas
(CPC, art. 550),
é

incabível
cumula
r a
ação
que visa a rescisão de contrato de compra e venda firmado com um dos réus com a pretensão de
prestação de contas
contra o credor fiduciário em razão da
manifesta
incompatibilidade
d
os
ritos

(CPC, art. 327).

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

c
ontra
a r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, que nos autos da
ação
de
Resolução de Contrato
c/c
Indenização
(Proc
. nº
1033064-72.2023.8.11.0041
),
ajuizada
p
or

OCRAM CONSTRUTORA LTDA
em face do apelante e de
WELTON IN
Á
CIO DA SILVA
, julgou o pedido procedente p
ara declarar
a resolução

d
o contrato de compra e venda
de veículo celebrado
entre
a autora
Ocram
e o réu
Welton
, e, por consequência, condená-lo ao pagamento de 5 mil reais a título de indenização por perdas e danos e à obrigação de fazer consistente em
transferir para seu nome as multas de trânsito e respectivos pontos na CNH relacionados ao veículo objeto da lide,
cujo fato gerador se deu
após a
celebração do
contrato
; além disso, impôs ao réu
Banco Bradesco
a obrigação de
prest
ar
contas sobre a alienação extrajudicial do veículo, informando o valor obtido com a venda e o eventual abatimento do débito, bem como proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao capital de giro nº 011968096,
e, por fim, condenar ambos os réus,
solidariamente
,
ao pagamento de
20 mil reais a título de
indenização por danos morais

(cf. Id. nº
328285378
).

O apelante insiste em que não é parte legítima a responder a pretensão deduzida nos autos,
pois não anuiu,
integrou
ou, de qualquer outra forma, participou da relação
contratual
havia entre a autora e o réu
Welton
, cujos efeitos decorrentes do inadimplemento deu ensejo ao presente litígio.

Sustenta a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
no que se refere à obrigação de
prest
ar
contas
em relação

à
aliena
ção
extrajudicial do ve
ículo que lhe foi alienado fiduciariamente,
eis que
não consta da petição inicial formulação de pedido nesse sentido,
até porque
o protesto
genérico para que fosse
exibi
do
documentos
jamais

pode ser admitido como pretensão autônoma de exigir contas, inclusive em função de a lei processual disciplinar procedimento específico e especial em relação às ações dessa natureza (CPC,
arts
. 550 e
ss
), a qual não se coaduna com o rito próprio ao processo comum.

Impugna, em todo caso, a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que nada tem a ver com os motivos que ensejam a condenação a esse título, já que os “
supostos danos morais alegados pela
a
pelada decorrem exclusivamente d
o

i
nadimplemento do terceiro adquirente (Sr.
Welton
), que n
ão
transferiu as multas
,
nem assumiu o
s
d
éb
ito
s
p
endentes”
; no mais, critica o valor indenizatório arbitrado na sentença, alegando que se trata de quantia exorbitante e desproporcional às particularidades do caso concreto.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sej
a julgado improcedente o pedido autoral em relação a si, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por dano moral
(cf. Id. nº
328285382
).

A apelada

oferta
contrarrazões junto ao Id. nº
328285384
, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve, basicamente, discussão sobre se o réu/apelante Banco Bradesco é parte legitima a responder a pretensão indenizatória deduzida pela autor/apelada
Ocram
Construtora em razão dos danos advindos do descumprimento contratual por parte do corréu
Welton
Inácio da Silva, este que, ao deixar de pagar as parcelas do contrato de financiamento cujos direitos lhe foram transferidos, deu causa
à inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito a pedido do Banco Bradesco e, ainda, o obrigou a arcar com as despesas oriundas da ação de busca e apreensão que teve por objeto o veículo financiado.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO que OCRAM CONSTRUTORA LTDA move em face de WELTON INACIO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A.

Narra o Autor que no dia 15 de julho de 2021 foi proprietário do veículo: Toyota Hilux CD 4x4, chassi nº 8AJFY29G0D8519506, RENAVAM 00479265427, ano 2012 modelo 2013, placa HFJ0803.

Assevera que em razão da situação financeira delicada da empresa, o Autor empreendeu esforços para efetuar uma entrega amigável do veículo ao banco, enviando e-mail para o seu gerente com todas as informações do veículo e do respectivo contrato no dia 12 de fevereiro de 2020, solicitando que fosse aceito o veículo para que se encerasse a dívida.

Relata que como não obteve resposta do banco, resolveu vender o veículo para o réu com a promessa de que ele fosse assumir todas as dívidas conforme cláusula 4 do contrato.

Aduz após a entrega do veículo e assinatura do documento de transferência, constatou que a dívida referente ao capital de giro nº 011968096, relativa ao financiamento do veículo, permanecia em seu nome, bem como multas
de trânsito continuavam chegando em seu endereço, mesmo estando o veículo na posse do primeiro requerido.

Afirma que o primeiro requerido tinha conhecimento de todas as dívidas do veículo, conforme expressamente previsto na cláusula 4ª do contrato, mas não cumpriu com sua obrigação de assumir o financiamento. Informa ainda que o veículo foi apreendido nos autos do processo nº 1049894-21.2020.8.11.0041.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a imediata retirada/suspensão da negativação pertinente ao capital de giro nº. 011.968.096.

No mérito, requer a procedência da demanda, para que seja expedido o competente mandado, determinando que o Requerido efetive a transferência do veículo, transferência das multas e seus respectivos pontos para a CNH do RÉU ou a quem ele indicar, e transferência da dívida deste, advinda para o seu nome; condenando o Requerido ao pagamento da importância de R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais), a título de perdas e danos; ao pagamento integral de todas as despesas nos autos do processo nº 1049894-21.2020.8.11.0041, decorrentes da apreensão do veículo; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano irreversível de pontuação de infração de trânsito na Carteira Nacional de habilitação do Requerente, bem como, a condenação do Requerido ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (dez mil reais), causado pela negativação em nome da empresa e os prejuízos causados, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A

O Banco Bradesco S/A alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que seria mero financiador, não tendo responsabilidade quanto às transferências realizadas por particulares.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

I
sso porque, conforme se depreende dos autos, o
B
anco requerido promoveu a alienação extrajudicial do veículo objeto da lide, sem, contudo, prestar
contas à parte autora sobre o valor obtido com a venda e o eventual abatimento do débito, mantendo a negativação do nome da autora mesmo após a alienação do bem.

Tais condutas, em tese, podem configurar violação ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, que obriga o credor fiduciário a prestar contas da venda e abater o débito, bem como ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

(...)

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a celebração do contrato de compra e venda entre a autora e o primeiro requerido (ID. 127622839), no qual este se comprometeu a assumir todas as dívidas referentes ao capital de giro nº 011968096, relacionado ao financiamento do veículo Toyota Hilux.

A cláusula 4ª do contrato é clara ao estabelecer que:

‘
O COMPRADOR assumirá junto ao BRADESCO todas as
dívidas referente
ao capital de giro
nr
011968096 referente ao financiamento do veículo acima em nome de OCRAM CONSTRUTORA LTDA.
O mesmo
é sabedor que o veículo
encontra-se
com débito aproximado de R$ 87.000,00 junto ao Banco Bradesco. O COMPRADOR informará ao VENDEDOR quando da quitação e desalienação do bem junto ao Banco dentro de 30 (trinta) dias.
’

Contudo, conforme documentos juntados aos autos, o primeiro requerido não cumpriu com sua obrigação contratual, uma vez que a dívida permaneceu em nome da autora, bem como multas de trânsito continuaram sendo emitidas em seu nome (
IDs
127622840 e 127623642).

Ademais, o veículo foi objeto de busca e apreensão nos autos do processo nº 1049894-21.2020.8.11.0041, o que demonstra que o primeiro requerido não assumiu a dívida junto ao banco, conforme pactuado.

Diante do inadimplemento contratual por parte do primeiro requerido, cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe:

(...)

No que tange ao pedido de indenização por perdas e danos no valor de R$ 140.000,00, verifico que tal montante corresponde ao valor de mercado do veículo à época dos fatos, conforme tabela FIPE mencionada na inicial.

Contudo, considerando que o veículo foi apreendido e alienado extrajudicialmente pelo banco requerido, não há como determinar a devolução do bem ao primeiro requerido para posterior restituição à autora.

Nesse contexto, as perdas e danos devem corresponder ao valor efetivamente pago pela autora ao primeiro requerido (R$ 5.000,00), acrescido do valor que a autora eventualmente tenha que pagar ao banco em razão da dívida que o primeiro requerido se comprometeu a assumir, caso exista saldo remanescente após a alienação extrajudicial do veículo.

Quanto à responsabilidade do banco requerido, verifico que este promoveu a alienação extrajudicial do veículo, conforme se depreende dos autos do processo nº 1049894-21.2020.8.11.0041, mencionado pela parte autora.

(...)

Contudo, não há nos autos comprovação de que o banco requerido tenha prestado contas à autora sobre o valor obtido com a venda do veículo e o eventual abatimento do débito, mantendo a negativação do nome da autora mesmo após a alienação do bem.

Tal conduta configura violação ao dever de informação e transparência, bem como pode caracterizar enriquecimento sem causa, caso o valor obtido com a venda do veículo tenha sido suficiente para quitar a dívida e o banco continue cobrando valores da autora.

Portanto, o
B
anco requerido deve prestar contas sobre a alienação extrajudicial do veículo, informando o valor obtido com a venda e o eventual abatimento do débito, bem como proceder à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, caso o valor da venda tenha sido suficiente para quitar a dívida.

No que concerne aos danos morais, verifico que a autora pleiteia indenização em dois aspectos: (i) pela pontuação de infração de trânsito em sua CNH e (
ii
) pela negativação de seu nome.

Quanto à pontuação de infração de trânsito, verifico que a autora juntou aos autos notificações de autuação e penalidade em seu nome (
IDs
127622840 e 127623642), mesmo após a venda do veículo ao primeiro requerido.

Tal situação configura dano moral, uma vez que a pontuação indevida na CNH da autora pode acarretar consequências graves, como a suspensão do direito de dirigir.

No que tange à negativação do nome da autora, verifico que esta juntou
aos autos comprovante
de restrição em seu nome (ID 127623643), o que também configura dano moral, conforme entendimento pacífico do STJ.

Contudo, considerando que a autora é pessoa jurídica, o dano moral deve ser comprovado, não sendo presumido como no caso de pessoa física. No caso em tela, a autora comprovou que a negativação indevida lhe causou prejuízos, uma vez que afetou sua credibilidade perante o mercado e dificultou a obtenção de crédito.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela pontuação de infração de trânsito e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação indevida, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos do Autor OCRAM CONSTRUTORA LTDA para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, e:

1) CONDENAR o Requerido WELTON INACIO DA SILVA ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de perdas e danos, acrescidos da Taxa SELIC, a partir do desembolso;

2) CONDENAR o requerido, WELTON INACIO DA SILVA, a transferir para seu nome ou para quem indicar todas as multas de trânsito e respectivos pontos na CNH relacionados ao veículo objeto da lide, emitidos após a data da celebração do contrato (15/07/2021), no prazo de 30 (trinta) dias;

3) DETERMINAR que o requerido, BANCO BRADESCO S/A, preste contas sobre a alienação extrajudicial do veículo, informando o valor obtido com a venda e o eventual abatimento do débito, bem como, proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao capital de giro nº 011968096, no prazo de 15 (quinze) dias;

4) CONDENAR, solidariamente, os Requeridos WELTON INACIO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos da Taxa SELIC, a partir da citação.
”

Objetivamente,
a crítica recursal procede e justifica a reforma da sentença,
porque se
, na qualidade de credor,

o
Banco Bradesco não autorizou a
mudança daquele que figurava como contratante/tomador da CCB
nº 011
.
968
.
096
(a saber, a autora
Ocram
Construtora
), muito menos anuiu expressa ou tacitamente com a
venda
e transferência d
a posse do

veículo do qual era proprietário
fiduciário,
nada
tem
a ver com o
negócio firmado entre a
Ocram
e o corréu
Welton
, não lhe sendo oponível nenhum dos efeitos
obrigacionais daí decorrentes
, e,
em relação às
repercussões
derivadas
da apreensão do
automóvel
nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº
1049894-21.2020.8.11.0041
),
em que

se
consolid
ou
a posse e propriedade do citado bem nas mãos do Banco Bradesco,
a presente ação ordinária evidentemente não é a via
processual
adequada para exigir contas, afinal, a lei disciplina
procedimento especial
para essa finalidade, inclusive com duas fases processuais (CPC, art. 550), cuidando-se de rito claramente incompatível com o observado para o
procedimento comum,
o que, por si só, obsta a cumulação nos mesmos autos (CPC, art. 327).

Sobre o tema, o
eg
. STJ já decidiu que “a
ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente,
a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor
”
(REsp n. 1.497.831/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016,
DJe
de 7/11/2016)
;
mutatis mutandis
, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -

SEGUNDA FASE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU

PROVIMENTO
AO RECLAMO
-
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
(...).
2. Conforme entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso
Especial

1.497.831
/PR, sob a égide dos recursos repetitivos, não cabe a

revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

2.1 A incompatibilidade do rito obsta a pretensão de revisar as

cláusulas contratuais, dadas as limitações ao contraditório e à

ampla defesa, o que abrange os lançamentos, taxas e tarifas

questionados pelo autor.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.647.926/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 13/3/2018)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...).
2. É impossível cumular ação de prestação de contas com ação ordinária em que se busca a revisão contratual, em face da incompatibilidade de ritos.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 902.065/SP, relator Ministro Lu
í
s Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016,
DJe
de 29/8/2016)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS.

1. É impossível cumular ação de prestação de contas com ação ordinária em que se busca a revisão contratual, em face da incompatibilidade de ritos.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no Ag n. 1.094.287/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2010,
DJe
de 27/5/2010)

Leitura da exposição postulatória da autora revela que todos os fundamentos fáticos abordados se referem ao negócio jurídico por ela firmado com o corréu
Welton
, sendo
os prejuízos afirmados decorrentes do inadimplemento contratual por parte deste;
no que diz respeito ao Bradesco, limit
ou
-se a dizer que tem direito à prestação de contas da alienação extrajudicial do veículo e que, como até então não foi comunicado do leilão e de eventual saldo remanescente, seria cabível e devido
o
“
reconhecimento por este
J
uízo da inexistência de débito, ou
, a
o menos, reconhecer a obrigação da instituição financeira de proceder a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes
” (cf. Id. nº
328284351
),
o que, porém, não se trata de lógica/fundamento jurídico válido, na medida em que as providências almejadas pressupõem prévia discussão da questão por meio processual próprio, isto é, por meio do procedimento especial da ação de exigir contas
,
esta
que, repito,
deve ser objeto
de ação autônoma
, e, depois,
nos termos da jurisprudência do STJ, “s
e a lei não exige ato anterior à alienação da garantia, não há como o Poder Judiciário exigir a intimação prévia do devedor para lhe dar ciência da venda, criando um entrave na retomada e na transmissão do bem móvel que, hoje, não mais se justifica. O objetivo da inserção da prestação de contas pelo legislador foi exatamente permitir ao devedor a conferência dos procedimentos adotados pelo credor na alienação da garantia, como o valor da venda, os descontos aplicados e a
existência de algum erro ou abuso
”
(REsp n. 2.163.612/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025)
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido em relação ao réu Banco Bradesco S.A.; ante a sucumbência, condeno a autora
Ocram
Construtora Ltda
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do Banco/réu, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026